Tribunal: TJSP
Processo: 2052508-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052508-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEX
SOARES FRASÃO, Impetrantes JULIANO LAURINDO DE MELO e ADNILSON DA
SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência manifestada pelos impetrantes e julgaram prejudicada a impetração. v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052508-88.2020.8.26.0000 -Voto no 11196
2
Voto no 11.196
Habeas corpus no 2052508-88.2020.8.26.0000
Impetrantes: Juliano Laurindo de Melo e Adnilzon da Silva Soares
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 30a Vara Criminal Central da
Comarca de São Paulo
Paciente: Alex Soares Frasão
HABEAS CORPUS. Desistência da impetração expressamente
manifestada. Homologação. Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em
favor de Alex Soares Frasão , preso em flagrante pela prática de
furto qualificado e corrupção de menores, no qual aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 30a Vara Criminal
Central
da
Comarca
de
São
Paulo
(autos
no1504564-45.2020.8.0228).
Alegam os impetrantes, em síntese, que o
paciente sofre constrangimento ilegal porque: a) o flagrante foi
convertido em prisão preventiva, não obstante a ausência do
periculum

libertatis ; b) trata-se de flagrante preparado,
devendo ser trancada a ação penal; c) a decisão não apresenta
fundamentação idônea; d) o paciente faz jus à substituição da
segregação cautelar por prisão domiciliar ou por outras
medidas alternativas.
Pleiteou o deferimento do pedido liminar
para que o paciente fosse colocado imediatamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052508-88.2020.8.26.0000 -Voto no 11196
3
liberdade.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 48/50).
É o relatório.
Antes mesmo que apontada autoridade
coatora
pudesse
prestar
informações,
os
impetrantes
desistiram do remédio heroico (fl. 54), uma vez que o juízo a
quo concedeu a liberdade provisória ao paciente.
Pelo exposto, homologo a desistência manifestada pelos impetrantes e julgo prejudicada a impetração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator